Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700096-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Impetrado DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. 0721685-59.2024.8.07.0018 (Ação de Mandado de Segurança), ajuizado contra a Impetrante MIRIAM TEIXEIRA DOS SANTOS, que deferiu o pedido liminar para suspender o ato administrativo que a nomeou para remanejamento, determinando à autoridade coatora que se abstenha de realizar este enquanto o mérito estiver pendente de julgamento (ID 220840686 na origem), nos seguintes termos: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MIRIAM TEIXEIRA DOS SANTOS contra ato praticado pelo CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. Alega ser policial penal integrante do quadro de servidores efetivos da Segurança Pública do Distrito Federal, com atual lotação na Comissão de Apuração de Penalidades Contratuais, localizada na Asa Sul. Explica que, em 04.11.2024, foi emanado Despacho 155195712 – SEAPE/GAB, solicitando a apresentação de servidores para remanejamento de lotações, sem qualquer motivação ou sem que houvesse aviso prévio. Destaca que foi expedido o Memorando n. 870/2024, pela SEAP/SUAG apresentado a si para remanejamento, para prestação de serviço no Centro de Detenção Provisória – CDP. Informa ser mãe de duas crianças de 2 e 5 anos, que depende de seus cuidados maternos, e que ainda é lactante, motivo pelo qual requereu a permanência na lotação, argumentando que a proximidade do trabalho atual possibilita melhor atenção e cuidado dos filhos. Aduz que seu pedido foi indeferido, sob o fundamento de supremacia do interesse público. Requer, portanto, a concessão de medida liminar para determinar a manutenção de sua lotação na Comissão de Apuração de Penalidades Contratuais (COAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPE, suspendendo os efeitos do ato administrativo que a indicou para remanejamento. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da medida liminar, impõe-se o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 7o da Lei 12.016/09 e artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, percebe-se que a autora possui 2 filhos, de 2 e 5 anos (Certidão de Nascimento IDs 219741499 e 219741500), e que um se encontra matriculado em escola localizada na Asa Sul (ID 219741502), havendo afirmação de que o mais novo ainda é amamentado. Destaque-se que há regulamentação acerca dos direitos da policial penal mãe de criança de tenra idade, conforme artigo 3o da Lei Distrital n. 6.976/2021, in verbis, fato que retrata a razoabilidade do direito invocado: Art. 3o À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. § 1o O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7447 de 28/02/2024) (...) – grifo nosso Ao que se colhe dos autos, a impetrante reside na cidade do Guará/DF e trabalha atualmente na Asa Sul/ Brasília, sendo indene de dúvidas que a sua lotação no CPD é bem mais distante do que a lotação atual. Portanto, em razão do perigo de prejuízo irreparável, não há óbice à concessão da medida liminar requerida pela impetrante. Outrossim, percebe-se a reversibilidade da medida liminar a ser concedida, caso comprovada a ausência dos requisitos para sua concessão. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender o ato administrativo que a nomeou para remanejamento, determinando à autoridade coatora que se abstenha de realizar o remanejamento enquanto o mérito estiver pendente de julgamento. Intime-se a autoridade coatora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra a medida liminar concedida, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Notifique-se a autoridade impetrada para prestar suas informações no prazo de 10 dias. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada - DISTRITO FEDERAL, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se. O Agravante, em suas razões recursais (ID 67632688), assevera que: (1) a Impetrante-Agravada pretende manter sua lotação na Comissão de Apuração de Penalidades Contratuais - COAP, tendo em vista que é genitora de criança em tenra idade, nos termos do artigo 3o da Lei Distrital n. 6.976/2021; (2) a necessidade de remoção ex oficio da servidora se perfez no interesse da Administração Pública, ante a corrente demanda de policiais penais para atuação nas unidades prisionais do Distrito Federal; (3) a Resolução de n. 9/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP estabelece a proporção mínima de 5 (cinco) presos para cada policial penal, contudo, no Distrito Federal, mesmo com a recente realização de concurso público e nomeação de servidores, ainda que alocasse todo o quadro de 2.217 (dois mil duzentos e dezessete) policiais penais nas unidades prisionais - frisa-se na fictícia hipótese de todos esses estarem aptos ao exercício de atividades nas carceragens, além de serem desconsiderados os afastamentos legais -, permaneceria uma situação de déficit para com a proporção estabelecida pelo CNPCP, posto que se teriam mais de 7 (sete) custodiados para cada policial penal do Distrito Federal; (4) é perene a necessidade de realocação de servidores nos quadros da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE/DF), sobretudo das atividades propriamente administrativas, exercidas na sede da Pasta, para o exercício das atividades-fim; (5) a remoção é ato discricionário não sendo o caso de se atender os interesses pessoais dos servidores em detrimento do interesse público. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para cassação da liminar deferida pelo Juízo a quo. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com o retorno das partes ao status quo ante, a fim de que seja permitida a relocação da Impetrante-Agravada. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista que é isento nos termos do Decreto-Lei n. 500/1969. DO EFEITO SUSPENSIVO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Dano grave ou de difícil reparação é um conceito jurídico que se refere a uma ameaça real e iminente de que um dano possa ocorrer caso não sejam tomadas medidas imediatas. No caso em questão, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que é necessário que o risco seja concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte). Cabe salientar que o mencionado risco consubstanciado no déficit de servidores nos quadros da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE/DF) não é o suficiente para suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEEFIRO o pedido de atribuição de efeitos suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador